Tribunal: TJDFT
Processo: 0727970-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DESPACHO A concessão da gratuidade judiciária sofreu considerável alteração normativa com a Lei no 13.105/15, especialmente no que tange à revogação do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que autorizava a concessão do benefício com a mera declaração nos autos de que a parte não está em condições de pagar as custas processuais. Com efeito, ainda na vigência da legislação anterior a presunção que recaia sobre a declaração de hipossuficiência detinha natureza juris tantum de veracidade, mostrando-se necessária a demonstração documental da condição econômica desfavorável da parte. Isso porque a literalidade do dispositivo revogado da Lei no 1.060/50 contrariava a previsão constitucional expressa, contida no artigo 5o, LXXIV, de que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Diante desse cenário, o c. Superior Tribunal de Justiça já possuía diversos julgados nos quais se impunha à parte requerente o dever de fornecer elementos que subsidiassem o pedido de gratuidade, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DEMONSTRADAS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, embora se admita a mera alegação do interessado acerca do estado de hipossuficiência, a ensejar presunção relativa, não é defeso ao juízo indeferir o pedido de gratuidade de justiça após analisar o conjunto fático-probatório do autos. Ademais, o magistrado pode ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de subsidiar o deferimento da assistência judiciária gratuita. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos documentos juntados aos autos (contracheques do agravante), decidiu que o agravante possui meios de prover as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou o de sua família. 3. Aferir a condição de hipossuficiência do agravante, para fins de aplicação da Lei Federal n. 1.060/50, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a este Tribunal em vista do óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 45.356/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 04/11/2011);(grifou-se) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. VALORAÇÃO DA PROVA. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. JUNTADA. DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A errônea valoração da prova, a permitir a intervenção desta Corte na questão, é a jurídica, decorrente de equívoco de direito na aplicação de norma ou princípio no campo probatório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 136.756/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 24/04/2012) (grifou-se) Em idêntico sentido já se posicionava o e. TJDFT, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE INVESTIGAÇÃO DA REAL NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. GRATUIDADE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A gratuidade de justiça é destinada àqueles que não estiverem em condições de pagar as custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família. O pedido de justiça gratuita necessita da declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. Essa declaração, no entanto, reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Precedentes do STJ. (Acórdão n. 611053, 20120020149710AGI, Relator SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, julgado em 08/08/2012, DJ 30/08/2012 p. 60); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ELIDIDA PELA PROVA DOS AUTOS. [...] O magistrado pode, e deve, independentemente de impugnação da parte contrária, negar o benefício da gratuidade, quando tem elementos de convicção que elidem a presunção de hipossuficiência. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 614344, 20120020171846AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 22/08/2012, DJ 31/08/2012 p. 185); Em se tratando de pessoas jurídicas, consolidou-se na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que as pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, devem efetivamente demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na hipótese em apreço, a parte não apresentou qualquer documento (extratos bancários, demonstrações de movimentação financeira) que justificasse a hipossuficiência. Além disso, efetuou o recolhimento das custas recursais, demonstrando aptidão para arcar com as despesas também na origem. Com o Código de Processo Civil em vigor, compete ao julgador, verificando a inexistência dos elementos para a concessão de gratuidade, indeferir o pedido, desde que, previamente, conceda à parte oportunidade para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais (artigo 99, §2o), em obediência à garantia constitucional do contraditório (artigo 5o, LV, CF/88). Por outro lado, nota-se que a agravante deixou de juntar todos os documentos previstos no artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil - CPC. A despeito da previsão contida no §5o do artigo 1.017 do CPC, persiste ao recorrente o dever de instrução do agravo, uma vez que o recurso é “processado fora dos autos da causa onde se deu a decisão impugnada” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Execução forçada, processo nos tribunais, recursos e direito intertemporal. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. III, p. 1043). Imaginar o contrário é transferir ao Tribunal a obrigação de buscar no juízo singular documentos imprescindíveis à análise dos aspectos formais e à compreensão da controvérsia, desnaturando a própria via do instrumento. Em acréscimo, imputar esse encargo ao Poder Judiciário afronta o princípio da inércia da jurisdição, que expande seus efeitos no plano recursal no que toca à formação do agravo. Assim, o dispositivo legal utilizado deve ser interpretado à luz da teoria geral do processo e dos princípios da legislação processual civil. Diante do exposto, promova a agravante a juntada dos mencionados documentos, no prazo de 5 dias, bem como comprove, mediante prova documental idônea, o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade judiciária, no prazo de 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 6 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator